Tribunal: TJDFT
Processo: 0704867-83.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0704867-83.2020.8.07.0014 AGRAVANTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, MAURO EDUARDO TOLEDO ALVES GARCIA DESPACHO Considerando o trânsito em julgado do acórdão que apreciou o agravo interno interposto pela UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA (certidão ID 61455260), retornem-se os autos à Secretaria para que dê processamento aos apelos endereçados às Cortes Superiores, conforme dispostos na parte final do despacho de ID 59233040. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031